Tribunal: TJMT
Processo: 1014378-71.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014378-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYKY RODRIGO DE AMORIM - CPF: 021.545.341-71 (APELANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014378-71.2019.8.11.0041

APELANTE: MAYKY RODRIGO DE AMORIM

APELADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO - MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014378-71.2019.8.11.0041

APELANTE: MAYKY RODRIGO DE AMORIM

APELADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Revisional de Juros de Cartão de Crédito julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais, porém suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante defende a possibilidade de revisão do ajuste e diz que o contrato em questão possui natureza híbrida, de cartão de crédito e de empréstimo consignado, devendo portanto ser aplicada a taxa de juros mais favorável ao consumidor.

Contrarrazões no ID 66155459.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014378-71.2019.8.11.0041

APELANTE: MAYKY RODRIGO DE AMORIM

APELADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com a Ação aduzindo que contratou com o réu cartão de crédito consignado mas teve dificuldades financeiras e não pôde mais efetuar a quitação integral das faturas, fazendo apenas o pagamento mínimo.

Narra que em razão das excessivas taxas, a dívida se tornou impagável, razão pela qual buscou a revisão contratual, com pedido de danos morais e repetição em dobro do indébito.

Na inicial ficou assim consignado (ID 66153040 - Pág. 9):

Nessa esteira de raciocínio, a querela gravitará com a pretensão de fundo para, ou seja, as obrigações que pretende controverter:

a) Afastar a cobrança de juros capitalizados mensais;

Não houve ajuste expresso neste sentido, além de ser puramente ilegal.

b) reduzir os juros remuneratórios;

A taxa ultrapassa e muito a média do mercado, qual seja no máximo de 12% anuais.

c) excluir os encargos moratórios;

A Autora não se encontra em mora, posto que foram cobrados encargos contratuais ilegalmente durante o período de normalidade.

Na Apelação ele discorre sobre a natureza híbrida do contrato e pede que incida a taxa de juros de empréstimo consignado.

Diz que
em recente decisão do TJMT pela câmara civil firmou entendimento que o cartão de crédito por não ter forma expressa número de prestações acordadas início e fim e descontos mínimos na folha de pagamento deve ser considerado razão pela qual deve ser interpretada como contrato de crédito pessoal consignado, ou seja com taxa de juros em media 2% (dois por cento)
(ID 66155456 - Pág. 12).

Contudo, essas questões não foram suscitadas na petição inicial, e portanto não podem ser arguidas somente na segunda instância, uma vez que não houve manifestação sobre o tema, configurando-se indevida inovação recursal (art. 1.014 do CPC).

Dessa maneira, o não conhecimento do Recurso se impõe.

A propósito:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MATÉRIAS DO RECURSO NÃO SUSCITADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
(ART. 932, III, DO CPC).

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
(N.U 0003334-02.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019)

Pelo exposto, ante a manifesta inadmissibilidade,
não conheço do Recurso
.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa e, em razão do resultado do julgamento, majoro-os para 15% sobre esse montante (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020